Tribunal: TJDFT
Processo: 0730832-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730832-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAUJO, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NILSON TAKEO HAMADA, LEANDRO MENDES DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jales Goncalves da Silva, Wellington Facundes dos Santos Araujo e Claudio Pereira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação reivindicatória, deferiu antecipação de tutela para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias e imissão na posse dos autores. Em análise aos autos principais, verifica-se que o juízo de origem suspendeu os efeitos da tutela antecipada concedida e determinou o recolhimento do mandado de imissão na posse (ID 104996991 dos autos de origem). Nesse contexto, intimem-se os agravantes para esclarecer se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator